Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30549704, acostaram-se os cálculos judiciais referentes aos honorários da execução. As partes concordaram com os valores apurados (ID: 31705209 e 31729766). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 30549704, a sua homologação é medida que se impõe. Desse modo, homologo os valores de ID: 30549704. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao ID: 31729766. Brasília, 11 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador